Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA BASE OBJETIVA. DESEMPREGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A dispensa do emprego não caracteriza, por si só, fato imprevisível que autorize a aplicação da teoria da imprevisão ou a teoria da base objetiva para a revisão do contrato.
2. Negou-se provimento ao apelo.